Tribunal: TJBA
Processo: 8052235-86.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8052235-86.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARCELO MASCARENHAS RANGEL

Advogado(s)
:
MARIA CLARICE MACHADO LIMA, SOLON AUGUSTO KELMAN DE LIMA, LARISSA FERREIRA SIMOES DE OLIVEIRA, SIDNEY ROBERTO SAMPAIO LACERDA SILVA FILHO, DIOGENES ALMEIDA GAMA NETO

APELADO: ARC ENGENHARIA LTDA

Advogado(s)
:
VINICIUS MEDRADO MENDES, LAIZ PAIVA BITENCOURT SANTOS, JAMIL CABUS NETO

AP
ELAÇ
ÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEITADA. JUIZ EXTINGUIU A EXECUÇÃO.
VENDA DO IMÓVEL A TERCEIRO. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. RESTITUIÇÃO DO MONTANTE PELO VALOR DE MERCADO ATUAL DO BEM.
IN
DEVIDO O PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES.
NÃO
INCIDÊNCIA DE
ASTREINTES.

IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER.
CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PERDAS E DANOS. SENTENÇA REFORMADA
EM PARTE.
APELO CONHECIDO. DADO
PARCIAL
PROVIMENTO.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E
DAR
PARCIAL
PROVIMENTO AO APELO
,
pelos motivos expostos no voto do Relator.